Tribunal: STF
Processo: HC 198095
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo Pereira dos Santos e outros, advogados, em benefício de Weverton Douglas dos Santos, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.2.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 641.962, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Esta a ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NÃO ENFRENTADA NO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR O TEMA NESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Não se conhece, neste Superior Tribunal de Justiça, de matéria não apreciada pela Corte de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    2. Por outro lado, o recurso de apelação, diante de sua natureza e do seu amplo espectro cognitivo, é o instrumento adequado para a defesa discutir a nulidade apontada na impetração, lembrando, sempre, que o remédio constitucional do habeas corpus não admite o revolvimento de questões fáticas e probatórias, o que poderia limitar o exercício da ampla defesa.
    3. Agravo regimental não provido”.
    2. Os impetrantes apontam nulidade no curso da ação penal por alegada “violação ao direito a entrevista reservada do paciente antes de seu interrogatório, violando a inteligência do artigo 185, § 5º do CPP, a qual lamentavelmente não foi enfrentada pelo Egrégio Tribunal de Justiça sobre a singela alegação de que a matéria deverá ser enfrentada na Apelação.
    (…) o paciente foi condenado pela autoridade coatora, nos autos nº 0452.20.000268-4, no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III e artigo 35 c/c artigo 40, III, todos c/c artigo 69 do Código Penal, bem como a uma pena privativa de liberdade em 16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 2084 (dois mil e oitenta e quatro) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente, o dia-multa, cuja pena deverá a ser cumprida no regime INICIALMENTE FECHADO.
    (…) aquele que assistir a AIJ do dia 19 de junho de 2020 gravada no CD em anexo aos autos de origem, precisamente na gravação contida nos 03:04:34s até 03:08:53s verificará que restou exposto para todos os atores do processo toda a entrevista reservada do paciente WEVERTON DOUGLAS DOS SANTOS com seu procurador, a qual foi gravada erroneamente, em clara violação ao artigo 185, § 5º do CPP.
    Ainda, restará evidente para quem assistir o vídeo da AIJ no CD em anexo, a ausência de privacidade da conversa reservada do paciente e sua defesa, quando verifica-se que os demais Réus presos Maxmiller Frantiescoly da Cunha e Silva e Kaio Henrique Viana presenciaram toda a conversa que deveria ser privada apenas entre o paciente e sua defesa. Uma vez que no Presídio da Cidade de Nova Serrana não foi oportunizado a retirada dos demais réus da sala, no momento da conversa ‘reservada’ do paciente e seu procurador, à época dos fatos. (…)
    Não obstante a suposta garantia ao paciente do direito de entrevista prévia com seu defensor, cumpre destacar que a mesma não ocorreu de forma reservada, afinal toda a conversa realizada entre o paciente Weverton Douglas dos Santos e seu procurador foi gravada e se encontra exposta nos autos19. Ainda, repise: o ato de defesa que deveria ter sido realizado entre o paciente e seu procurador, foi acompanhada o tempo todo pelos demais réus que estavam na sala, juntamente com o paciente, no Presídio de Nova Serrana”.
    Assinalam “que se pretende aqui é demonstrar a V. Exas. que se há essa possibilidade, de ter sido assistido a conversa reservada do Apelante e seu procurador, pelos fatos expostos acima, deve ser interpretado em benefício do paciente a nulidade, diante do princípio in dubio pro reo, para demonstrar o prejuízo que acarretou a gravação de sua conversa reservada com seu procurador, eis que o conteúdo da mesma foi utilizado em seu desfavor na r. sentença e perguntado a ele na própria assentada de seu interrogatório.
    (…) O caso veiculado nesta impetração encontra-se inserido, justamente, nesse vácuo de Estado de Direito, numa clara demonstração de processo penal do inimigo, onde garantias mínimas foram relegadas a mero formalismo e, ademais, o eventual prejuízo que a inobservância destas ‘formalidades’ tenham causado deve ser demonstrada.
    (…) O prejuízo à defesa do Paciente, ainda que ABSOLUTAMENTE presumível pela circunstância já demonstrada, ficou claro em seu interrogatório, basta uma singela análise do mesmo, que se constata a parcialidade do órgão acusador e julgador em utilizar da referida prova ilícita em seu desfavor, na r. sentença”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer de digne Vossas Excelências em conceder liminarmente o ‘Writ’, a fim de que o paciente Weverton Douglas dos Santos, ora coagido, seja colocado imediatamente em liberdade e, no mérito, afirmem a ordem para que o mesmo possa acompanhar o restante do processo e efetivar a sua defesa em liberdade, com o reconhecimento da nulidade absoluta cometida em seu interrogatório, que violou seus direitos a ampla defesa, devido processo legal, que culminou em uma condenação baseada nesta ilegalidade e abusividade. 
    No mérito, em face de todo o acima exposto e com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Política, nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, requer-se, a final, seja concedida em definitivo em favor do Paciente Weverton Douglas dos Santos, qualificado no preâmbulo, a presente ordem de habeas corpus, para o fim de se determinar a revogação da sua prisão preventiva, com os consectários de direito, bem como anulado o processo a partir de seu interrogatório, que não obedeceu as formalidade legais previstas no artigo 185, § 5º do CPP”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “Foi o habeas corpus assim decidido pela Vice-Presidência deste Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 316/317):
    Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WEVERTON DOUGLAS DOS SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n. 1.0000.20.581688-7/000).
    O paciente foi condenado à pena de 16 anos, 6 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e multa, como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, e no art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006.
    O impetrante sustenta que a ação penal seria nula, haja vista que a conversa entre o causídico e o paciente teria sido gravada e disponibilizada às partes, em contrariedade ao art. 185, § 5 do CPP.
    Requer, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente e, no mérito, pugna pela anulação da ação penal, com a renovação dos atos desde o interrogatório, e a imediata soltura do agente.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    A matéria de fundo não foi apreciada no acórdão impugnado. Assim, o Superior Tribunal de Justiça não pode dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância. (…)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus’.
    Em que pese o esforço defensivo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois ‘matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
    No mesmo sentido, é da Corte Maior que ‘o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC n. 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC n. 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC n. 97.009/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC n. 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014)’ (AgRg no HC n. 177.820/SP, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, DJe 18/12/2019).
    Por outro lado, o recurso de apelação, diante de sua natureza e do seu amplo espectro cognitivo, é o instrumento adequado para a defesa discutir a nulidade apontada na impetração, lembrando, sempre, que o remédio constitucional do habeas corpus não admite o revolvimento de questões fáticas e probatórias, o que poderia limitar o exercício da ampla defesa.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria objeto da presente impetração, relativa às alegadas nulidades no curso da ação penal, por não terem sido analisadas em segunda instância.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).
    Nada impede que a defesa do paciente submeta, pelo recurso próprio, as alegações de nulidade objeto da presente impetração ao exame do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Como ressaltado no julgado objeto da presente impetração, “o recurso de apelação, diante de sua natureza e do seu amplo espectro cognitivo, é o instrumento adequado para a defesa discutir a nulidade apontada na impetração, lembrando, sempre, que o remédio constitucional do habeas corpus não admite o revolvimento de questões fáticas e probatórias, o que poderia limitar o exercício da ampla defesa”.
    5. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora